Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-11.2019.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002856-11.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 314.439.581-15 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), NILSON DIAS DA SILVA - CPF: 141.958.281-04 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), DUCA (APELANTE), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), DOMINGOS JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE –
REQUISITOS – PREENCHIDOS –
PROVA DA POSSE E ATOS DE TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na ação de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar a sua posse e a alegada turbação, conforme art. 561 do CPC.

Demonstrado por meio de documentos juntados, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, bem como a turbação sofrida, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de manutenção de posse é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILSON DIAS DA SILVA,
contra sentença que na Ação de Manutenção de Posse nº 1002856-11.2019.8.11.0053, movida por
J
OSÉ CONCEIÇÃO DE CAMPOS,
ju
lgou procedente o pedido
possessório sobre área de 169ha, denominado Fazenda Santa Gertrudes, localizado na margem esquerda do Rio
Piraim
.

Em síntese, sustenta necessidade de reforma da sentença, ao fundamento de que o conjunto probatório
, em especial, a prova testemunhal, deu conta da inexistência de esbulho, ameaça ou turbação praticados pelo recorrente.

Assegura que a área do apelado é de apenas 27 hectares, muito menor dos 1629hectares sobre o qual postula a proteção possessória
.

Aduz que, na verdade, o apelado não fez prova de sua posse justa
, porque sua gleba de terra é distinta do requerido apelante.

Assegura que sua posse decorre da compra e venda da área, a qual cuida regularmente, paga os devidos tributos
, dando a efetiva destinação social e econômica à terra.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Nas contrarrazões, o apelado
JOSÉ CONCEIÇÃO DE CAMPOS
, impugna a concessão do benefício da justiça gratuita concedida ao requerido
e
requer o não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade. Se su
peradas as preliminares, requer
o desprovimento do recurso, porquanto comprovados os requisitos à procedência da ação de manutenção de posse
(id 225066263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES

II.I)
DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

O autor apelado afirma que o requerido apelante não faz jus à concessão da justiça gratuita.

Observa-se que no despacho saneador fora concedido o benefício em favor do requerido (id 225066225)
e, desde então, cabia à parte contrária (aqui apelado) o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão deste benefício.

Ocorre que a inexistência de prova visando demonstrar a suficiência financeira do requerido autoriza a manutenção do benefício, outrora deferido.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

É como voto.

II.II)
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O recurso do autor apelante mostra-se apto a receber julgamento, porque é possível depreender da apelação as razões da irresignação, bem como o pedido de reforma, inexistindo óbice ao seu recebimento.

Em conclusão,
rejeito a preliminar suscitada pelo apelado.

É o voto.

III)
MÉRITO

No que tange ao mérito do recurso, questão que se coloca é saber se o autor da demanda comprovou os requisitos à procedência da ação de manutenção de posse sobre
área de 169ha, denominado Fazenda Santa Gertrudes, localizado na margem esquerda do Rio
Piraim
.

No caso em exame, o
apelado José Conceição
propôs a ação ao fundamento de que exercia regularmente sua posse
sobre 169

hectares da área denominada Fazenda Santa Gertrudes, Município de Santo Antônio de Leverger-MT
, mas fora turbado frente
a colocação de picadas
, destruição de
cerca
s
na extensão
entre 30
e
50 hectares de sua propriedade
.

A procedência da ação possessória tem como pressuposto a prova, por parte do autor, da posse e da turbação praticada pelo requerido em detrimento do exercício da posse e turbação praticada pelo requerido, prova da qual o autor apelante não se desincumbiu.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Das provas e seu conteúdo, constato que
o autor apelado, desde a propositura da ação e análise da liminar
, precedida de audiência de justificação e oitiva de testemunhas realizada em 20-10-2021
, conseguiu fornecer por meio de provas testemunhais e documentais, elementos suficientes a elucidar o exercício da posse sobre a área, bem como a ameaça a sua posse.

Verifica-se
os diversos documentos juntados, entre eles cadastros do apelado e do imóvel junto ao ITR,
contas de energia, memorial descritivo, fotos da área com a placa Fazenda Gertrudes, bem assim fotos e boletins de ocorrência que indicam a
posse sobre a
totalidade da área de 169ha e não apenas sobre 27hectares, como defende o apelante.

Tal
narrativa
é corroborada pelo depoimento prestados pelas testemunhas na audiência de instrução e julgamento, como transcrito na r. sentença
(id
225066255)
:

“
A testemunha
Cledi
Pereira de Moura declarou em juízo que conhece o imóvel descrito na inicial, bem assim que o autor é o proprietário e possuidor do imóvel desde que chegou em Cuiabá. Afirmou que foi presencialmente ao imóvel descrevendo a sua localização, bem como realizou alguns serviços na fazenda no ano de 2019. Declarou que realizou serviços de reparo em uma cerca no imóvel, pois a cerca anterior havia sido cortada por outra pessoa e que existiam indícios de invasão, pois a cerca fora cortada e havia marcas de abertura de picadas.

Já testemunha Teodoro Carlos Jansons declarou em juízo que conhece o imóvel, descrevendo sua localização, bem como que pertence ao autor. Afirmou que o imóvel sempre pertenceu a família do autor, e que desde o ano de 2006 está na posse do autor. Declarou que foi lindeiro do imóvel entre os anos de 2006
a
2013, afirmando que o imóvel possui benfeitorias, como uma casa e cerca.

A testemunha
Antonio
Avelino da Silva declarou em juízo que conhece o imóvel, descrevendo sua localização, bem como que pertence ao autor, informando que esteve no imóvel no ano de 2019, pois realizava trabalhos no imóvel (manutenção de cerca). Afirmou que teve que realizar manutenção na cerca pois
esta
fora cortada e que pessoas estavam invadindo o imóvel do autor, bem como informou que a cerca foi cortada um total de três vezes, bem como abriam picadas.

A testemunha Josias do Nascimento Correia
declarou em juízo que conhece o imóvel, descrevendo sua localização, bem como que pertence ao autor, conhecendo a fazenda entre 2008
a
2010.

A testemunha Gonçalo Benedito da Silva declarou em juízo que conhece o imóvel do requerido Nilson, conhecendo o imóvel do requerido. Afirmou que tem conhecimento de uma discussão envolvendo os limites dos imóveis das partes, mas que nunca presenciou qualquer desavença ou discussão sobre
”
.

Assim, as provas produzidas evidenciam a vigilância exercida pelo autor e a prática de atos de conservação da área, caso em que é manifesta a exteriorização da condição de possuidor do apelado.
Do mesmo modo, os boletins de ocorrência e fotos do local evidenciam a turbação
praticada pelo apelante.

Conclui-se, assim, que além de provada a posse anterior do autor apelado,
comprovada
a turbação praticada pelo apelante, circunstâncias que autorizam a proteção possessória.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024